Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-32.2019.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000601-32.2019.8.11.0010– COMARCA DE JACIARA
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.